Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-98.2021.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000908-98.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CAIKE CARDOSO DE SA - CPF: 048.143.731-20 (APELADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVELEN KELY PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 035.089.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIKE CARDOSO DE SA - CPF: 048.143.731-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
E
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
CAIKE CARDOSO DE SÁ
.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA LEGÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que absolveu o acusado da imputação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e o condenou como incurso no art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violação de domicílio apta a macular a legalidade das provas obtidas; (ii) se é cabível a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006; e (iv) se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por sanção restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões, notadamente pela intensa movimentação de pessoas e odor de maconha perceptível do exterior, caracterizando flagrante delito.

4. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por meio dos depoimentos policiais, laudos e demais provas constantes dos autos.

5. A alegação de que a droga se destinava ao consumo pessoal é isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

6. Ausente qualquer elemento concreto nos autos que demonstre a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua vinculação a organização criminosa, e não sendo a quantidade de droga fator suficiente para afastar, isoladamente, o benefício da minorante do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, mantém-se a sua incidência no caso concreto.

7. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
“
1. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988. 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando os depoimentos policiais forem harmônicos entre si e corroborados pelas demais provas dos autos. 3. A exclusão da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas depende de prova concreta da dedicação do réu à atividade criminosa ou de sua vinculação a organização criminosa. 4. Atendidos os requisitos legais, é possível substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 44; CPP, art. 203; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE 1.447.374/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.09.2023; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.04.2022; TJMT,
N.U 0001324-61.2019.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024
; Enunciados Orientativos nº. 03, 07 e 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CAIKE CARDOSO DE SÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CAIKE CARDOSO DE SÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos simultaneamente por
CAIKE CARDOSO DE SÁ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º 1000908-98.2021.8.11.0009, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu da imputação referente ao art. 12 da Lei n.º 10.826/03, e
condená-lo
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c §4º da Lei n.º 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais registradas sob o ID 239721229,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente para que seja
afastada a
causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, sustentando que o réu não faz jus ao benefício diante da quantidade de entorpecente apreendido e da suposta dedicação a atividades criminosas.

Por sua vez, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao réu, apresentou razões recursais sob o ID
256076150
, nas quais postula a declaração de
nulidade
das provas
, por suposta
violação de domicílio.
De foram subsidiária, requer a
absolvição
por ausência de provas
ou a
desclassificação da conduta
para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/06. Ao final, pleiteia a
substituição da pena privativa de liberdade
por sanção restritiva de direitos, à luz da Súmula Vinculante 59 do STF.

Contrarrazões defensivas do réu ao recurso do Órgão Ministerial são vistas no ID 239721238, nas quais requer o desprovimento da irresignação, enquanto as contrarrazões ministeriais ao apelo do acusado
encontram-se no ID 260069676, de igual modo vindicando o desprovimento do inconformismo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID 269069780, opinando pelo
desprovimento

do recurso do
Ministério Público
e pelo
provimento parcial
do apelo da defesa
, tão somente para permitir a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo acusado
CAIKE CARDOSO DE SÁ
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte na denúncia que, no dia
21 de maio de 2020
, por volta das 23h20min, na residência situada na Avenida São Paulo, bairro Jardim Alegre, nesta cidade e comarca de Colíder/MT, o denunciado
CAIKE CARDOSO DE SÁ
trazia consigo, mantinha em depósito e/ou guardava, para fins de mercancia, um tablete de substância análoga à maconha, pesando 317,6g (trezentos e dezessete gramas e sessenta centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, o ora denunciado, ciente da ilicitude de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda 15 (quinze) munições intactas, da marca CBC, de calibre nominal .22.

Conforme apurado, uma
guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pela cidade quando observou intensa movimentação de pessoas saindo de uma residência. Diante disso, os policiais dirigiram-se ao imóvel, tendo avistado o increpado
CAIKE
na área externa da casa, sendo este já conhecido pela reiterada existência de denúncias que o apontam como traficante de drogas. Os agentes também notaram forte odor característico de maconha no local.

Diante das circunstâncias, os policiais adentraram o imóvel e lograram êxito em localizar um tablete de substância análoga à maconha, 15 munições intactas de calibre .22 e R$ 48,95 em moeda corrente nacional.

Segundo a denúncia, na ocasião da abordagem policial, o denunciado afirmou ser o proprietário da droga, das munições e do dinheiro, razão pela qual foi conduzido à Delegacia de Polícia, juntamente com a adolescente
Kevelyn Kely Pereira da Silva
, proprietária do imóvel. [Denúncia, ID 239719932].

Por esses fatos,
CAIKE
restou
denunciado por tráfico de drogas
e
posse irregular de munição de uso permitido
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
apenas como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise dos respectivos recursos.

I –
Da tese DEFENSIVA de
ABSOLVIÇÃO por violação de domicílio
:

Verifica-se que o recorrente busca a absolvição por
ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e delas derivadas
,

alegando, em abono à arguição, que
a
busca domiciliar
realizada na residência pelos agentes públicos, na ocasião, teria consubstanciado verdadeira
invasão de domicílio
ao não se basear em fundadas razões acerca da prática da traficância.

Pois bem.
À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu tanto na defesa preliminar quanto nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante a abordagem policial e busca domiciliar, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos [Sentença, ID 239721223 - Pág. 3-4],
in verbis
:

“[...] A arguição de violação de domicílio já foi decidida quando do recebimento da denúncia no id. 92372901 e sob os mesmos argumentos, não deve prosperar.

É cediço que não são admitidas provas ilícitas no processo penal, nos termos do artigo 157, no entanto, no caso concreto, não é possível rejeitar o conjunto probatório, principalmente considerando que não há comprovação de que os elementos foram obtidos por meio ilícito.

Ademais, é necessário observar que a medida de adentrar a residência se fundou nas suspeitas de flagrante delito pelo forte odor de maconha advindo do local e por terem observado o fluxo de pessoas suspeitas. Anular a ação diante de tais alegações seria corroborar com a impunidade do agente.

Assim é a jurisprudência:

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR TEREM SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE – APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO PRÉVIO – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO – REJEIÇÃO – 4. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS CONVERSAS EXTRAÍDAS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS COM O APELANTE – DESCABIMENTO – PROVAS HÍGIDAS – DADOS COLHIDOS POR PERITOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ARGUMENTOS INFUNDADOS QUE NÃO PODEM SERVIR DE SALVO CONDUTO PARA A IMPUNIDADE DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO QUE A DOUTRINA DENOMINA DE GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, POSITIVADO NO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, mormente na hipótese em análise em que houve investigação e monitoramento preliminar do apelante e de sua residência indicando claramente a situação de flagrância. Inexistindo qualquer mácula na ação dos agentes públicos, não há o que se falar em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. (...) 4. São válidos os dados extraídos por servidores públicos, dotados de expertise para tanto, durante a realização de perícia judicialmente autorizada nos aparelhos celulares apreendidos em poder do investigado, não podendo tal argumento infundado do apelante servir de salvo conduto para a sua impunidade com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado. (TJMT - N.U 1000233- 41.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Isso posto, afasto a preliminar de nulificação do feito. [...]”

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não bastam para atestar a veracidade de tais alegações.

Isso porque, consoante relatou em juízo o policial militar
Alexandre Granzotti Moreira
, em razão de denúncias dando conta de intensa movimentação de pessoas estranhas ao bairro em determinada residência, dirigiu-se ao local com sua equipe. Ao chegarem, avistaram o apelante
CAIKE
, conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas e outros delitos. Relatou que, ao se aproximarem, sentiram forte odor característico de maconha e, durante revista sumária, localizaram um tablete da referida substância e diversas munições dentro de um armário, razão pela qual procederam à condução do suspeito à delegacia.

Prossegue asserindo que a quantidade de entorpecente apreendida era considerável e incompatível com o uso pessoal e, quanto à entrada na residência, afirmou que foi motivada tanto pelas denúncias quanto pelo odor exalado, perceptível mesmo na parte externa, junto ao portão. Narrou que, no local, o recorrente assumiu a propriedade do entorpecente e das munições.

Questionado sobre as características do imóvel, disse não se recordar, tampouco sobre o nome da proprietária da residência, embora tenha confirmado que havia uma mulher no local, a qual se identificou como dona da casa. Relatou não se lembrar se houve autorização para ingresso no imóvel, mas destacou que, antes de descer da viatura, presenciou movimentação de pessoas entrando na residência. Por fim, afirmou já ter abordado o réu em outras ocasiões, mas não se recorda se, nessas oportunidades, havia material ilícito com ele, sendo necessária consulta aos registros policiais para confirmação. [Mídias, ID 239721196 ao ID 239721198].

Em sintonia com os depoimentos acima,
Diego Robson Botan
, policial militar, quando inquirido em juízo, aduziu
que, na data dos acontecimentos, estava em patrulhamento com seu colega de farda quando observaram movimentação de jovens entrando e saindo de uma residência. Ao se aproximarem, perceberam odor de substância entorpecente e visualizaram o apelante no interior do imóvel. Em seguida, adentraram o local e localizaram uma porção de drogas e algumas munições.

Confirmou que o odor era de maconha, substância posteriormente apreendida, e que o réu/recorrente assumiu a propriedade do entorpecente. Relatou que havia outras pessoas no imóvel, mas que, diante da confissão de
CAIKE
, o conduziram juntamente com o proprietário da casa, cujo nome não soube precisar. Reforçou que o flagrante ocorreu em razão da movimentação suspeita observada durante patrulhamento.

Continuou seus relatos asserindo que, ao se aproximarem, havia indivíduos tanto no interior quanto no exterior da residência, os quais adentraram a casa ao notarem a presença da viatura. Ao desembarcarem, novamente sentiram o odor de maconha. Não se recorda do local exato onde a substância foi encontrada, mas confirma que foi dentro da casa. Declarou, ainda, que uma pessoa se apresentou como proprietário do imóvel, sendo também conduzida. Não se lembra se houve autorização para ingresso. Ao final, relatou já ter efetuado a prisão de
CAIKE
em outra oportunidade e que, cerca de uma semana antes da audiência, foi autorizada busca na residência do acusado. Na ocasião, embora não tenham sido localizadas substâncias ilícitas, outros objetos foram apreendidos e entregues à Polícia Civil. [Mídias, ID 239721213].

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao depor em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Portanto, restando demonstrado, pelo conjunto probatório, que a intensa movimentação de pessoas na residência, aliada à informação prévia indicando o imóvel como suspeito, bem como o odor característico de substância entorpecente (maconha), perceptível ainda nas proximidades do local – conforme declarado pelos agentes públicos em ambas as fases da persecução penal –,
todo o contexto revela fundada suspeita apta a legitimar a busca domiciliar.
Trata-se, no caso, de crime permanente (tráfico de drogas), circunstância que justifica a diligência, a qual resultou na apreensão de
um tablete de maconha, pesando 317,6g (trezentos e dezessete gramas e sessenta centigramas),
motivo pelo qual não há falar em ilegalidade na medida adotada, porquanto demonstrada a presença de elementos concretos que afastam a mera suspeita, bem como evidenciada a urgência da providência, diante da inviabilidade de obtenção prévia de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo, as particularidades acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente, em julgamento ao RE nº 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que, exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5º da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a pretendida absolvição, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar que revelaram o envolvimento de
CAIKE
com o narcotráfico.

II –
Da tese DEFENSIVA de
ABSOLVIÇÃO
por insuficiência probatória secundada pelo pleito de DESCLASSIFICAÇÃO para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 239719917, p. 1), pelo boletim de ocorrência nº. 2020.122680 (ID 239719917, p. 4-6), pelo termo de apreensão (ID 239719917, p. 30), pelo
s laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha, substância de uso proscrito no território brasileiro (
ID 239719917, p. 31-33 239719917, p. 56-57)
, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização
de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora o apelante, em sede judicial, negue a prática delitiva,
alegando ser apenas usuário de entorpecentes
e sustentando que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao consumo próprio – adquirida, segundo afirma, pelo valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), na cidade de Sinop –, e que a droga foi encontrada no armário daquela residência em que se encontrava, local em que fora guardada a pedido do próprio à dona do imóvel; após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, constata-se a existência de provas suficientes para se concluir, além de qualquer dúvida razoável, que
CAIKE CARDOSO DE SÁ
era, de fato, o proprietário do entorpecente apreendido, o qual se destinava ao comércio ilícito.

Com efeito, ainda na
etapa extrajudicial
, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
Diego Robson

e
Alexandro Granzotti
discorreram que, durante patrulhamento ostensivo pela Avenida São Paulo, no bairro Jardim Estrela, observaram intensa movimentação de entrada e saída de jovens em uma determinada residência. Ao se aproximarem do local, visualizaram o suspeito
CAIKE
na área externa do imóvel, indivíduo já conhecido da equipe policial em razão de diversas denúncias relacionadas à prática de tráfico de drogas.

Em razão da situação suspeita, a guarnição dirigiu-se ao imóvel, onde foi percebido forte odor característico de maconha. Nesse momento, os policiais adentraram a residência e, durante a revista, localizaram um tablete de maconha, quinze munições de calibre .22 e dinheiro. O acusado
CAIKE
assumiu a propriedade da droga, das munições e do valor apreendido. Dessa forma, foram conduzidos à delegacia tanto o acusado quanto a responsável pelo imóvel, para a adoção das providências cabíveis. [ID 239719917, p. 10-13].

Confirmando as declarações acima,
ao prestarem depoimentos em audiência instrutória
, como exposto no ITEM I deste aresto, os aludidos policiais militares,
em linhas gerais
, relataram
que,
durante patrulhamento motivado por denúncias de movimentação suspeita em determinada residência, avistaram o apelante
CAIKE
, conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. Informaram que, ao se aproximarem do imóvel, perceberam forte odor de maconha vindo do interior da casa e, diante da fundada suspeita, adentraram o local, onde localizaram um tablete da substância entorpecente e diversas munições, escondidos em um armário. Ato contínuo, o réu assumiu a propriedade do material ilícito. Disseram que havia outras pessoas no imóvel, incluindo uma mulher que se apresentou como proprietária, todos conduzidos à delegacia. Ambos destacaram que a quantidade de droga era incompatível com uso pessoal.

Afirmaram não se recordar se houve autorização formal para entrada, mas justificaram o ingresso pelo flagrante delito e pelo odor perceptível externamente. Por fim, informaram já terem abordado o réu em outras ocasiões e que, em diligência recente autorizada judicialmente, foram apreendidos objetos em sua residência.

Saliente-se que
o fato das testemunhas

consistirem nos p
oliciais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações judiciais dos policiais militares estão em consonância com a as demais provas, colhidas na fase administrativa, no sentido de que durante patrulhamento ostensivo e prévia informação acerca daquele imóvel, constataram intensa movimentação de pessoas e sentiram forte odor de maconha nas proximidades do local, ocasião em que foi procedida revistas e houve a apreensão de
um tablete de maconha, com peso de 317,60g
, não há falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecentes apreendidos
(317,60g de MACONHA)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada na etapa judicial da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
CAIKE CARDOSO DE SÁ

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

III –
Do pleito MINISTERIAL
de afastamento da minorante do Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006:

Como único estandarte recursal,
consta a intenção em ver afastada a especial diminutiva do art. 33, §4.º da Lei n.º 11.343/2006 em relação ao acusado/sentenciado
CAIKE CARDOSO DE SÁ
.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe, ainda, que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que
a autoridade judiciária reconheceu a minorante
em prol do apelado
CAIKE CARDOSO DE SÁ
, por entender que ele preenche todos os requisitos necessários para essa benesse, tratando-se de réu primário ao tempo do crime, sem antecedentes criminais, não se dedicava às atividades criminosas nem integrava organização criminosa.

No caso em análise, entendo que
NÃO assiste razão à acusação
para o afastamento da aludida causa especial de diminuição de pena, uma vez que
não há nenhuma circunstância fática complementar
, a fim de vincular o apelado à participação em organização criminosa ou comprovar sua dedicação a atividades ilícitas.

Para além disso, não restou comprovado nos autos a existência de relatórios investigativos, sequer foram realizadas diligências policiais posteriores à prisão sobre o envolvimento do acusado com a mercancia. Aliás, cumpre destacar que consoante a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022), como busca o
Parquet
.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado,
CAIKE
era tecnicamente primário; contava com 22 (vinte e dois) anos de idade; não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, motivo pelo qual foi corretamente beneficiado com a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

Assim, conforme fundamentação acima alinhavada, entendo que
não merece prosperar a pretensão ministerial
de exclusão da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

IV –

Do pedido DEFENSIVO de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Por derradeiro,
assiste razão
à defesa no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal;

in verbis
:

“
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
”.

Aliás, é pacífico o entendimento de que
“[...] Tendo o réu sido condenado a sanção inferior a 04 (quatro) anos e sendo-lhe majoritariamente favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que devidamente preenchidos os requisitos do art. 44 do mesmo Códex. (...)”
(N.U 0001324-61.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Nessa ordem de ideias,
acolho a pretensão recursal nesse ponto
e
substituo
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções.

V –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais do réu/apelante, a Defensoria Pública requereu “
expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar”.
(ID 265076150, pág. 13).

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, de outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo réu
CAIKE CARDOSO DE SÁ
, tão somente para substituir a pena privativa de liberdade imposta por duas sanções restritivas de direitos, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal, ratificando-se, no mais, a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT na Ação Penal n.º 1000908-98.2021.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025